Tribunal: STF
Processo: ARE 1394553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887, de 2004. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição da República), de servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da EC nº 41, de 2003, devem ser calculados à luz dos parâmetros definidos na Lei federal nº 10.887, de 2004 (Tema RG nº 754, RE nº 924.456/RJ).



    3. Compreensão diversa demandaria o reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, providência inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.